Tribunal: TJES
Processo: 0005737-05.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005737-05.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005737-05.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – DOLO EVENTUAL – ANULAÇÃO DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em anulação de sentença do júri, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasa-la. 2. Incabível a redução da pena ao mínimo legal, visto a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005737-05.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNES PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 21/08/16, na Rodovia 381, Levi Teixeira Lima, Barra de São Francisco, o denunciado foi preso em flagrante pela Polícia Militar, por matar Jéssica Alves e tentar matar Leandro Alves de Souza, Elias Antônio Babilon e Victor da Costa Barros, ao conduzir o automóvel em alta velocidade, em estado de embriaguez alcoólica, e invadir a contramão de direção em pista de faixa contínua, colidindo com 02 (duas) motocicletas, nas quais estavam as vítimas.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2°, IV, do CP, em relação à vítima Jessica Alves, e no art. 121, §2°, IV, na forma do art. 14, II, do CP, quanto às vítimas, Vitor da Costa Barros, Leandro Alves de Souza e Elias Antônio Babilon, na forma do art. 70 do CP.

A defesa pugna pela anulação do julgamento do júri, por entender que a decisão proferida pelos jurados foi contrária às provas dos autos.

Entendo não merecer prosperar o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que o acusado MARCO, era o condutor do veículo que atingiu as motocicletas em que estavam as vítimas, Jéssica Alves, Vitor da Costa Barros, Leandro Alves de Souza e Elias Antônio Babilon, o que levou Jéssica a óbito, e acarretou lesões corporais às demais vítimas.

O jurado classificou o ocorrido como crime de homicídio consumado e tentado, todos com dolo eventual apresentado pela acusação, perante o fundamento de que Marco assumiu o risco de produzir a morte das vítimas.

Ademais, o júri confirmou que o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que as atingiu na contramão de direção.

Desta forma, entendo desprovido de razão o pleito que requer a anulação do júri, vez que a sentença baseou-se em vasto conjunto probatório, na qual o jurado entendeu que Marco, ao ingerir bebida alcoólica, conduzir o veículo em alta velocidade e na contramão de direção, assumiu o risco de produzir a morte das vítimas.

Desse modo, não se revela totalmente contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção, tal como em diversos depoimentos testemunhais colhidos em juízo neste sentido.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “somente se anula o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das teses apresentadas.” (AgRg no HC n. 744.330/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que, havendo documentos que a sustentem, como no presente caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

No tocante à dosimetria das penas, a defesa meramente pugna pela fixação da mesma no mínimo legal, todavia sem apresentação de qualquer tipo de fundamentação para tal.

Não vejo como prosperar as alegações, pelos motivos que passo a expor.

Primordialmente, faço notar que, em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do crime de homicídio qualificado.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Como bem analisado pelo magistrado, foram valoradas negativamente na pena-base, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, tendo em vista que os crimes foram perpetrados sob o efeito de álcool, em alta velocidade, colocando em risco a vida de diversas pessoas, assim como por ter dirigido na contramão de direção.

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença ter se baseado no quantum de pena adequado de forma devidamente fundamentada pelo magistrado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação fática.

Assim, mantenho a pena tal como fixada na sentença, por se apresentar muito bem lançada.

Isto posto, mantenho inalterado todos os termos da sentença proferidos pelo juiz presidente do júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.